Tribunal: TJDFT
Processo: 0750552-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750552-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCOSEGURO S.A. D E S P A C H O À Secretaria, para que providencie o desentranhamento requerido na petição de ID no 67258792. Após, intime-se o apelante Glailson Lima Nogueira para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do apelo, de acordo com a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, apresentada em sede de contrarrazões de ID no 67258787, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator